Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727814-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco SA Agravado(s) Ap Ramos Transportes de Veículos – Me e Adriano Pereira Ramos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco SA contra decisão proferia pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132826399 do processo de referência) que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Ap Ramos Transportes de Veículos – Me e Adriano Pereira Ramos, processo n. 0716867-28.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. Assim, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento formulado na petição de ID 130225548. Permaneçam, os autos, aguardando o decurso do prazo suspensivo determinado pela decisão de ID 130144211. Em razões recursais (Id 38523947), o agravante diz ser cabível a penhora de faturamento da empresa, consoante previsão do art. 866, CPC. Sustenta que, no caso, foram infrutíferas todas as diligências empreendidas para localizar bens dos executados. Afirma esgotados os recursos disponíveis para encontrar bens do devedor, motivo pelo qual requereu a penhora sobre o faturamento da empresa. Colaciona julgados deste e. TJDFT e do c. STJ. Afirma que “uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa (doc. anexo) e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada”. Diz presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar de efeito ativo ao recurso. Pede a imediata determinação de penhora de 20% do faturamento da empresa dos agravados, porque demonstrados os pressupostos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Seja concedida a liminar, para determinar a penhora de 20% do faturamento da empresa Agravada. (...) 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a penhora de 20% do faturamento da empresa Agravada. O recurso veio instruído com guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 38524710). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tais requisitos estão parcialmente evidenciados. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à penhora sobre o faturamento mensal da empresa dos executados. A penhora sobre faturamento da empresa está autorizada no art. 866 e parágrafos do Estatuto Processual Civil: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Segundo ordem de preferência a ser observada na determinação da penhora de bens, conforme disciplina expressa no art. 835 do CPC, a penhora sobre faturamento da empresa está indicada em décima posição - inciso X do mencionado comando legal. No caso concreto, ordenada a citação pessoal dos executados para pagar a dívida, restaram infrutíferas as tentativas de localização do representante legal da empresa devedora e dos demais devedores. Deferida a citação por edital, frente ao silêncio da parte executada, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para atuar como curadora de ausentes. Nessa condição, apresentou exceção de pré-executividade (Id 71167818 do processo de referência) alegando não terem sido esgotadas as diligências para localização dos agravados. Tal postulação não foi acolhida pelo julgador monocrático (Id 77537248 do processo de referência). Em face da decisão que rejeitou a exceção oposta pela Curadoria de Ausentes, foi interposto agravo de instrumento (0750723-15.2020.8.07.0000). Provido esse recurso (Id 93667236 do processo de referência), foi declarada nula a citação por edital e autorizada a renovação de diligências para citação da empresa executada AP Ramos Transportes de Veículo – ME, inclusive em horário especial, no endereço Quadra QC 15, Rua N, Torre N2, Apartamento 33, Jardins Mangueiral, São Sebastião/DF, CEP 71699-841. Infrutífera a diligência renovada para citação, o agravante requereu fosse feito novo chamamento por edital para pagamento da dívida vencida e não quitada (Id 10962875 do processo de referência), o que foi deferido (Id 109910.820 do processo de referência). Novamente transcorreu sem resposta o prazo estabelecido no edital de citação. Não foi pago o débito nem foram opostos embargos, consoante certidão de Id 120222638 do processo de referência. Mais uma vez os autos foram à Curadoria Especial de Ausentes - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. Desta feita, não foram opostos embargos à execução (Id 120336008 do processo de referência), para questionar a regularidade da citação editalícia dos executados. Postulada pelo exequente, e deferida, a pesquisa de bens dos devedores para localização dos que fossem passíveis de penhora (Id 123585835 e Id 123901425 do processo de referência), foram feitas, sem sucesso, consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Infrutíferas restaram as diligências porque encontrados valores irrisórios em contas bancárias dos executados, motivo pelo qual posteriormente liberadas as ínfimas quantias bloqueadas (Id 128043175 do processo de referência). O exequente requereu, então, a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa do segundo executado, nos termos do art. 835, X, do CPC (Id 130225548 do processo de referência). Ato contínuo, o juízo a quo determinou a suspensão do curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, §1o, CPC (Id 130144211 do processo de referência). A parte exequente, ora agravante, peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, a fim de que fosse analisado o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa (Id 132099540 do processo de referência), ao que foi proferida a decisão de Id 132826399 do processo de referência, indeferindo a pretendida penhora sobre percentual do faturamento. Contra essa decisão foi manejado o presente presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição dos devedores inadimplentes de pagar a dívida a que se obrigaram: conquanto chamados a efetuar o pagamento da dívida a que estão sujeitos, nenhuma iniciativa tomaram para quitar o débito existente nem ofereceram bens à penhora para assegurar a quitação integral e em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiram. A postura processual de manifesta indolência assumida pelos devedores autoriza a postulada penhora sobre percentual do faturamento mensal da empresa executada. Trata-se de medida legalmente prevista como legítimo meio de assegurar a satisfação do crédito inadimplido quando não localizados outros bens segundo ordem de preferência estabelecida nos incisos do art. 835 do CPC. Evidente que essa modalidade de medida expropriatória deve atender à orientação predominante de que somente admissível em situação excepcional e aplicável em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da empresa devedora/executada, o que pressupõe necessária ponderação dos princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade, afinal não tem cabimento estabelecer penhora sobre o faturamento em medida que inviabilize a atividade empresarial. Lembro que o tema relativo a penhora sobre percentual de faturamento da empresa está sob afetação no REsp. n. 1.666.542/SP, em trâmite no c. Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Cuida-se do Tema 769, que tem por objeto a discussão (i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980; e (iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que viola o princípio da menor onerosidade. No caso concreto, tendo em vista as inúmeras diligências feitas para localizar bens dos executados passíveis de penhora, todas infrutíferas; tendo em vista que resultados positivos não foram alcançados nem mesmo pela realização de pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis, o que foi implementado pelo agravante logo ao início do procedimento executivo, como informado na petição de requerimento da penhora do faturamento da empresa e comprovado pelos documentos juntados ao Id 25141991 do processo de referência; não identifico elementos fáticos que possam afastar a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ademais, em cognição sumária, inexistem elementos afirmativos de que o processamento da execução esteja se fazendo por meio mais gravoso aos devedores inadimplentes, ora agravados/executados. Antes, o que se verifica pelos dados disponíveis nos autos até o presente momento é a impossibilidade de vir o credor a satisfazer seu crédito por qualquer outro meio, uma vez que buscadas, sem sucesso, todas as medidas menos gravosas para execução do débito inadimplido. Vale ressaltar nesse ponto terem os executados deixado de indicar alternativa menos gravosas. Injustificadamente não cuidaram de exercer a faculdade que lhes confere o art. 805, parágrafo único, do CPC. Pertinente, destarte, a efetivação de atos expropriatórios do modo como postulado pelo credor/exequente. Sobre o tema, colhem-se julgados desta e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão entendeu preclusa a matéria atinente à penhora sobre o faturamento das empresas devedoras, suspendendo a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada, em face de o credor não ter exaurido os meios de localização de bens passíveis de penhora, não inviabiliza novo pedido quando promovidas outras diligências e apresentados fatos novos. Não há falar, portanto, em preclusão. 3. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420798, 07069626020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RECEBÍVEIS DO YOUTUBE. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DO FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O artigo 866 do CPC faculta ao juiz penhorar o faturamento da empresa executada, desde que não possua outros bens penhoráveis ou caso os tenha, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Os recebíveis do Youtube equiparam-se ao faturamento de empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1421784, 07038871320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1407835, 07366466420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 07367713220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA VOLVIDA AO LUCRO. EMPRESA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A nomeação de administrador-depositário e a fixação de percentual inábil a inviabilizar a atividade econômica da empresa não despontam como requisitos exigidos pelo legislador para o deferimento de penhora a incidir sobre parte do seu faturamento, exsurgindo, em verdade, como corolário da concessão da medida constritiva, a qual, segundo prefixado pela normatização de regência, somente está condicionada à comprovação de inexistência de "bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado" (CPC, art. 866, §§1o e 2o). 2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 3. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste em realização o débito de forma espontânea, ficando sujeito à expropriação forçada de todos os bens de sua propriedade, presentes e futuros, até o limite da obrigação, salvo aqueles acobertados como intangíveis pelo legislador (CPC, arts. 789, 797, 824, 825 e 831 e segs.) 4. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1398738, 07319369820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) Enfim, em sede de cognição não exauriente, típica deste momento processual, constato que a penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada atende aos parâmetros estabelecidos em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no REsp. n. 1.666.542/SP (Tema 769), pelo que cabível na hipótese sub judice. Ressalto que a definição da porcentagem de penhora a incidir sobre o faturamento da empresa deve se dar após oitiva da parte executada, em respeito ao princípio da preservação da empresa. A partir de informações que venha a devedora/agravada a apresentar acerca de suas condições financeiras, uma vez que a ela, empresa executada, cabe o ônus de demonstrar seu limite de capacidade econômica, o que pode se afigurar como fato impeditivo ou modificativo da pretensão deduzida pela parte exequente no que concerne ao meio de satisfação do crédito excutido, consoante previsto no art. 373, II, do CPC, estabelecerá o magistrado de primeira instância o percentual de penhora a ser efetivada. Mister, portanto, seja concedida à parte devedora oportunidade para previamente se manifestar quanto ao pedido formulado pelo credor. Enfim, há probabilidade do direito vindicado pela agravante de penhora sobre o faturamento da empresa devedora, mas não no percentual requerido, uma vem que à definição da taxa de constrição judicial deve preceder o contraditório e a ampla defesa . Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que ambos devem vir cumulativamente demonstrados. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Ademais, foi determinada a suspensão do processo pelo julgador a quo, nos termos do art. 921, III, § 1o do CPC (Id 130144211 do processo de referência), de modo que a falta de localização de bens penhoráveis acarretará logo a deflagração da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos identificadores da necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Não vislumbro, apesar das razões recursais aduzidas pelo agravante, condições legais autorizadoras da pretendida antecipação da tutela recursal para de imediato definir percentual de penhora sobre o faturamento da empresa executada, porque, como acima exposto, não foram cumpridos os atos processuais necessários ao atendimento do devido processo legal que a essa decisão deve anteceder. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, o que faço para somente atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ficam, portanto, sobrestados os efeitos da decisão agravada de modo a impedir o arquivamento provisório do processo nos termos do art. 921, III, § 1o do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora